Tribunal: TJSP
Processo: 1501068-77.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo contra a dosimetria. Pretendida aplicação das atenuantes da menoridade relativa e confissão. Possibilidade, sem ingerência nas penas, já fixadas no piso, nos termos da Súmula/STJ no 231. Desejada aplicação da minorante do art. 33o § 4o, em maior extensão. Inviabilidade. Isenção da pecuniária por suposta hipossuficiência. Impertinência. Falta de

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo contra a dosimetria. Pretendida aplicação das atenuantes da menoridade relativa e confissão. Possibilidade, sem ingerência nas penas, já fixadas no piso, nos termos da Súmula/STJ no 231. Desejada aplicação da minorante do art. 33o § 4o, em maior extensão. Inviabilidade. Isenção da pecuniária por suposta hipossuficiência. Impertinência. Falta de previsão legal. Não incidência da benesse do CP, art. 44. Regime intermediário mantido.
PROVIMENTO PARCIAL.